Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707055-15.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ELETÍCIA VERÍSSIMO AZEREDO RECORRIDA: NILZA LUIZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação que se insurge contra sentença que julga pedido constante de ação de indenização por perdas e danos não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito. 2. Se a testemunha arrolada pela parte deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento, e uma vez não justificada sua ausência por meio idôneo, não configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução probatória e a determinação de julgamento do processo. 2.1. Assegurada oportunidade para a produção da prova testemunhal e não se desincumbindo a parte postulante de sua produção, a tempo e modo, o aperfeiçoamento da preclusão é medida que se impõe, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, a parte venha alegar cerceamento de defesa. 3. Na hipótese, a autora reconvinda (locatária) não produziu prova do fato constitutivo de seu direito, não demonstrando que houve exigência da parte ré reconvinte (locadora) para a devolução do imóvel antes do prazo contratado. 3.1. Comprovado que a desocupação antecipada do imóvel se deu por iniciativa da locatária, tal fato autoriza a imposição da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de locação, em conformidade à previsão contida no art. 4a, caput, segunda parte, da Lei n. 8.245/91. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado atribuiu à recorrente o ônus de demonstrar fato negativo (inexistência de exigência de devolução antecipada do imóvel pela parte contrária), invertendo indevidamente a regra legal do ônus probatório; b) artigos 4o da Lei 8.245/1991 e 421 do Código Civil, argumentando que, no caso dos autos, não se configura uma rescisão unilateral imotivada pela recorrente (locatária), mas sim uma devolução do imóvel motivada por circunstâncias atribuíveis à locadora, que criou situação constrangedora e inviabilizou a continuidade da locação, razão pela qual deve ser observada a proporcionalidade na cobrança da multa, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados na forma da lei, bem como que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de seu advogado, CARLOS ROBERTO LUCAS FRANÇA, OAB/DF 19.251 (ID 73169754). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o da Lei 8.245/1991 e 421 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados na forma da lei, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73169754. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025